Tribunal: TJBA
Processo: 8070747-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070747-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JAILSON CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO POR VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. :
8070747-78.2024.8.05.0001
, em que é apelante
SERASA S.A
e apelado
JAILSON CRUZ DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,